Tribunal: TJPA
Processo: 0806385-56.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0806385-56.2022.8.14.0401

APELANTE: MIQUEIAS DA CONCEICAO SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO CRIMINAL

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0806385-56.2022.8.14.0401.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: JUÍZO DA 3ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BELÉM/PA.

APELANTE: MIQUEIAS DA CONCEIÇÃO SANTOS.

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ.

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Desembargador.

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL (ART. 129, § 13, DO CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. TESES DE ABSOLVIÇÃO POR LEGÍTIMA DEFESA, INSUFICIÊNCIA DE PROVAS (IN DUBIO PRO REO) E EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS POR LAUDO PERICIAL E DEPOIMENTO FIRME E COERENTE DA VÍTIMA. PALAVRA DA OFENDIDA COM ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES DESTA NATUREZA. LEGÍTIMA DEFESA NÃO COMPROVADA. ÔNUS PROBATÓRIO DA DEFESA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto contra a r. sentença que o condenou pela prática do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica e familiar (art. 129, § 13, do CP), à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00.

2.

O apelante pugna pela reforma da decisão, sustentando, em suma: a) a absolvição por ter agido em legítima defesa, diante de supostas agressões recíprocas; b) a absolvição por insuficiência de provas, com base no princípio
in dubio pro reo
, alegando que a condenação se amparou exclusivamente na palavra da vítima; e c) o afastamento ou a redução da indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia cinge-se em verificar se: a) o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação; b) restou configurada a excludente de ilicitude da legítima defesa; e c) a condenação à reparação por danos morais é cabível e o valor arbitrado é proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. As teses defensivas não merecem prosperar. A materialidade e a autoria delitivas estão sobejamente comprovadas pelo
Laudo Pericial nº 2022.01.003376-TRA
(ID 23721577), que atestou a presença de
“erosão da mucosa do lábio superior”
, e pelo depoimento firme e coerente da vítima, corroborado pelo testemunho de sua genitora.

5. A tese de absolvição por insuficiência de provas não se sustenta. Em crimes de violência doméstica, praticados na clandestinidade, a palavra da vítima assume especial relevância, sobretudo quando, como no caso, está em harmonia com os demais elementos probatórios. A vítima narrou de forma detalhada e segura que o apelante, embriagado, desferiu-lhe um tapa na boca, causando a lesão.

6. A alegação de legítima defesa, por sua vez, carece de qualquer comprovação. O ônus de provar a excludente de ilicitude recai sobre quem a alega, e a defesa não produziu qualquer prova de que o apelante repelia uma agressão injusta, atual ou iminente. Ao contrário, a prova dos autos indica uma agressão desproporcional e unilateral contra a vítima, que segurava a filha do casal no colo.

7. A condenação à reparação por danos morais deve ser mantida. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (Tema 983), firmou a tese de que, em crimes de violência doméstica, o dano moral é presumido (
in re ipsa
), sendo suficiente para sua fixação o pedido expresso da acusação, o que ocorreu nos autos. O valor de R$ 1.000,00 mostra-se razoável e proporcional à gravidade da conduta.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e, no mérito,
des
provido
, para manter integralmente a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Belém/PA.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 129, § 13; Código de Processo Penal, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada: TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08003372820248140105; STJ - REsp: 2152108 SC; STJ - AgRg no AREsp: 2429109 DF; STJ - REsp: 1643051 MS (Tema Repetitivo 983).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 30 dias do mês de outubro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
MIQUEIAS DA CONCEIÇÃO SANTOS
, irresignado com a r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Belém/PA, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 129, § 13, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime aberto, além do pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00.

Consta da denúncia (ID 23721576) que o apelante agrediu sua companheira, A.A.S., desferindo-lhe um tapa na boca que, em razão do aparelho ortodôntico utilizado pela vítima, causou um corte interno. A agressão teria ocorrido após a vítima se recusar a entregar a filha do casal ao apelante, que se encontrava embriagado.

A denúncia foi recebida e, após regular instrução processual, o Juízo
a quo
proferiu sentença condenatória (ID 23721622).

Em suas razões recursais (ID 23721642), a defesa do apelante pugnou pela reforma da sentença, sustentando, em síntese: a) a absolvição por legítima defesa; b) a absolvição por insuficiência de provas, com base no princípio
in dubio pro reo
; e c) o afastamento ou a redução da indenização por danos morais.

Em contrarrazões (ID 23721645), o Ministério Público rebateu as teses defensivas, pugnando pela manutenção integral da condenação.

Nesta segunda instância, a Douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Cláudio Bezerra de Melo, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 26671057).

É o relatório. À revisão.

VOTO

1. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do RECURSO
.

2. DO MÉRITO

No mérito, o recurso não merece provimento. As teses defensivas, embora bem articuladas, não encontram amparo na prova dos autos nem na jurisprudência dominante.

2.1. Da Suficiência Probatória – Manutenção da Condenação

A defesa pleiteia a absolvição do apelante por insuficiência de provas, argumentando que a condenação se baseou exclusivamente na palavra da vítima. A tese não se sustenta.

A materialidade do crime de lesão corporal está robustamente comprovada pelo
Laudo Pericial nº 2022.01.003376-TRA
(ID 23721577), que descreve a lesão sofrida pela vítima como
“erosão da mucosa do lábio superior”
, achado perfeitamente compatível com a agressão narrada na denúncia.

A autoria, por sua vez, é inconteste. A vítima, A.A.S., em juízo, confirmou os fatos de maneira firme e detalhada. Esclareceu que o acusado estava bêbado e queria pegar a filha no colo, mas a vítima não deixou. Então, ele
desferiu um tapa de mão fechada na direção da boca da vítima
, deixando-a machucada no lábio superior e no interior da boca. Crucialmente, a vítima relatou que
não reagiu às agressões nem agrediu o acusado, até porque estava com a filha no colo
.

A palavra da vítima, que possui especial relevância em crimes de violência doméstica, não está isolada nos autos. Ela foi corroborada pelo depoimento da informante MARISA ALMEIDA SOUZA, genitora da vítima, que, embora não tenha presenciado a agressão, declarou que, ao retornar para casa,
viu que a vítima estava machucada, sangrando na boca
, e soube que o acusado havia batido nela.
Tal relato, embora de testemunha indireta, serve como importante prova circunstancial, pois confirma o estado em que a vítima se encontrava imediatamente após o fato, fortalecendo a cronologia e a veracidade da narrativa apresentada pela ofendida.

Nesse sentido, a jurisprudência, tanto deste Egrégio Tribunal de Justiça quanto do Superior Tribunal de Justiça, é clara ao conferir alto valor probatório à palavra da vítima, especialmente quando amparada por outros elementos, como no caso em tela:

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL (ART. 129, DO CP). PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. PROVA ROBUSTA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR TESTEMUNHA PRESENCIAL E LAUDO PERICIAL. [...] 4. Nos delitos de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial valor probatório, quando verossímil e amparada por outros elementos dos autos.
(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08003372820248140105, Relator: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 04/08/2025, 1ª Turma de Direito Penal) – destaquei.

PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DELITO DE LESÃO CORPORAL [...]. PLEITO ABSOLUTÓRIO. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. [...] A palavra da vítima, corroborada por laudo pericial, é suficiente para a condenação, conforme jurisprudência do STJ.
(STJ - REsp: 2152108 SC 2024/0224198-6, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 19/02/2025, T5 - QUINTA TURMA) – destaquei.

Portanto, o conjunto probatório é sólido e não deixa margem para a aplicação do princípio
in dubio pro reo
, impondo-se a manutenção da condenação.

2.2. Da Tese de Legítima Defesa

A defesa sustenta, de forma subsidiária, que o apelante teria agido em legítima defesa, em um contexto de agressões recíprocas. Tal tese é completamente desprovida de suporte probatório.

Para a configuração da legítima defesa, é imprescindível a comprovação de que o agente, usando moderadamente dos meios necessários, repeliu injusta agressão, atual ou iminente (art. 25 do CP). O ônus de provar a excludente de ilicitude recai sobre quem a alega, conforme o art. 156 do CPP, e a defesa não se desincumbiu minimamente desse encargo.

Não há nos autos qualquer elemento que indique que a vítima tenha iniciado uma agressão. Pelo contrário, a prova oral demonstra que a vítima estava em situação de vulnerabilidade, com a filha no colo, quando foi agredida pelo apelante. A alegação de "agressões recíprocas" surge como mera tentativa de afastar a responsabilidade penal, sem qualquer lastro na realidade dos fatos.

O STJ já se posicionou no sentido de que o reconhecimento da legítima defesa exige prova cabal de seus requisitos, o que não ocorreu no presente caso:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIAS DE FATO NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LEGÍTIMA DEFESA. [...] o reconhecimento da excludente está condicionado ao preenchimento dos seguintes requisitos: (i) agressão injusta, (ii) atual ou iminente, (iii) uso moderado dos meios necessários, (iv) proteção de direito próprio ou de outrem" [...]. No caso, tendo as instâncias de origem afastado a excludente de ilicitude por constatarem "desproporção na conduta do réu, caracterizada pelo excesso nos meios utilizados para repelir o suposto avanço da vítima", a revisão do acórdão demandaria revolvimento de provas, encontrando óbice na Súmula n. 7/STJ.
(STJ - AgRg no AREsp: 2429109 DF 2023/0274380-5, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO, Data de Julgamento: 27/02/2024, T6 - SEXTA TURMA) – destaquei.

Assim, afasto a tese de legítima defesa.

2.3. Da Reparação por Danos Morais

Por fim, a defesa se insurge contra a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, sustentando sua improcedência ou, subsidiariamente, a redução do valor. A irresignação não prospera.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
REsp 1.643.051/MS (Tema Repetitivo 983)
, pacificou o entendimento de que, nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, o dano moral é
in re ipsa
, ou seja, decorre da própria conduta criminosa, sendo desnecessária a produção de prova específica sobre o abalo psicológico sofrido.

Para a fixação da indenização, exige-se apenas o pedido expresso da acusação ou da ofendida, o que foi devidamente observado nos autos, conforme consignado na sentença.

TESE: Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.
(STJ - REsp: 1643051 MS 2016/0325967-4, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 28/02/2018, S3 - TERCEIRA SEÇÃO) – destaquei.

O valor de
R$ 1.000,00 (um mil reais)
, arbitrado pelo juízo de primeiro grau, mostra-se razoável e proporcional, atendendo à sua dupla função: compensar a vítima pelo abalo sofrido e servir como medida punitivo-pedagógica ao agressor, sem causar enriquecimento ilícito. A alegada hipossuficiência do réu, por si só, não afasta o dever de reparar o dano, podendo tal questão ser discutida na fase de execução da pena.
Ademais, a quantia se mostra adequada às circunstâncias específicas do delito, praticado por motivo fútil e na presença da filha do casal, o que potencializa a humilhação e o sofrimento psíquico da vítima, extrapolando a mera lesão física.

3. DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença condenatória proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Belém/PA.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desembargador SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 05/11/2025